Tribunal: TJMT
Processo: 1031634-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031634-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEL SOARES DA SILVA - CPF: 012.743.131-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE JESUS SANTOS - CPF: 013.287.462-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGRESSÃO DE REGIME. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REGRESSÃO PER SALTUM. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado — consistente na prática de novos crimes dolosos no curso da execução penal — e determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a prática de novo crime doloso no curso da execução penal justifica a regressão do regime aberto diretamente para o fechado (regressão
per saltum
);
(ii)
estabelecer se a sanção de regressão para o regime semiaberto, com imposição de condições adicionais, revela-se proporcional e adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 118, I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão de regime prisional em caso de cometimento de falta grave ou novo crime doloso, inclusive por meio da regressão per saltum, desde que haja proporcionalidade na medida imposta.

4.

A regressão per saltum configura exceção e somente se legitima quando as circunstâncias do caso demonstrarem que o regime intermediário se mostra insuficiente para reprovação da conduta e prevenção de novas infrações.

5.

No caso concreto, embora o apenado tenha reincidido em crimes dolosos contra a mesma vítima, o juízo da execução optou, de forma fundamentada, por medida sancionatória proporcional, ao regredir o regime para o semiaberto com imposição de monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, apresentação mensal e outras condições restritivas, considerando o caráter ressocializador da pena.

6.

A atuação do magistrado baseou-se na análise individualizada da conduta, na gravidade dos fatos, no tempo de prisão já cumprido e no comportamento atual do apenado, demonstrando adequação e suficiência da sanção aplicada.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais superiores prestigia a proporcionalidade e o juízo discricionário do magistrado da execução ao avaliar a regressão de regime, inclusive desaconselhando a regressão direta ao fechado em hipóteses que não sejam excepcionais.

8.

O princípio da confiança no juiz da causa e sua proximidade com a realidade local também conferem maior legitimidade à decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto autoriza a regressão de regime, inclusive de forma per saltum, desde que proporcional à falta cometida. 2. A regressão do regime aberto para o semiaberto, com imposição de condições mais gravosas, mostra-se adequada e suficiente diante das circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 3. A decisão do juízo da execução penal deve ser prestigiada quando fundamentada em elementos concretos e em consonância com os objetivos da pena, especialmente sua função ressocializadora”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 57 e 118, I e §1o; CF/1988, art. 5o, XLVI; Código Penal, art. 147-A, § 1o, II; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.369.365/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.12.2023, DJe 11.12.2023; TJMT, AgExec n.o 1023923-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26.09.2025; TJMT, AgExec n.o 1022473-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08.08.2025; TJMT, AgExec Penal n.o 1023615-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2024; TJMG, AgExec Penal n.o 1847435-77.2023.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

NOEL SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão de ID 314654357 - Pág. 113, proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000084-88.2024.8.11.0051, que, ao reconhecer a prática de falta grave pelo apenado
Noel Soares da Silva
em decorrência do cometimento de novo crime no curso da execução penal, determinou-lhe a
regressão do regime aberto para o semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 314654357 - Págs. 128 e ss.
, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, a fim de que seja ordenada a
regressão do reeducando para o regime fechado
, ao argumento de que a prática de
novo crime doloso
, notadamente com violência e contra a mesma vítima da condenação original, evidencia a inaptidão do apenado para o convívio social, além da insuficiência do regime intermediário para a repressão da conduta anterior e a prevenção de novos ilícitos, ao que acrescenta, em arremate, a tese acerca da possibilidade de
regressão
per saltum
, isto é, a transferência direta do regime aberto para o fechado, como medida necessária e proporcional à falta cometida. Por fim, prequestiona a matéria debatida, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 314654357 - Pág. 158, o agravado menciona que a regressão
per saltum
é medida excepcional e desproporcional ao caso concreto, e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 314654357 - Pág. 167.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 320093898, opina pelo
provimento
do agravo ministerial
, sob o viés de que as circunstâncias do caso concreto, em especial a reiteração delitiva contra a mesma vítima e em contexto de violência doméstica, justificam a imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso.

Por meio da decisão de ID 320943853, o Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda determinou a redistribuição do feito por prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do RI/TJMT.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do Relatório da Situação Processual Executória que o recorrido
NOEL SOARES DA SILVA
cumpre as penas privativas de liberdade de
9 (nove) meses de
reclusão
e
5 (cinco) meses de
detenção
, decorrentes dos autos da ação penal n.o 1000246-03.2024.8.11.0051 (Comarca de Campo Verde/MT), na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1.o, II, do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/06, cujo trânsito em julgado se deu em
09/10/2024
.

Dessume-se dos autos que, em
18/11/2024
, o d. Juízo da 3.a Vara de Campo Verde fixou as condições para o cumprimento da pena no regime inicial aberto, nos seguintes termos:
I)
comparecimento mensal ao fórum de Campo Verde, para justificar suas atividades e comprovar endereço;
II)
vedação de ausentar-se da Comarca por mais de 30 (trinta) dias sem autorização expressa deste Juízo;

III)
comprovação de vínculo de trabalho lícito no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação (ID 314654357 - Pág. 38).

À época da intimação, sobreveio informação de que o recorrido havia se
mudado para a Comarca de Jaciara – MT
e se recusara a informar o novo endereço ao Oficial de Justiça (ID 314654357 - Pág. 42), motivo pelo qual foi determinada a
regressão cautelar
, com expedição de mandado de prisão em seu desfavor (ID 314654357 - Pág. 48).

Na sequência, a defesa
apresentou justificativa por escrito
, alegando que o recorrido se encontrava na Comarca de Jaciara – MT em razão de oportunidade de emprego, que não informara o novo endereço por desconhecê-lo à época e que vinha cumprindo as condições impostas naquela localidade (ID 314654357 - Pág. 51).

Em consonância com a manifestação ministerial (ID 314654357 - Pág. 72), a magistrada
a quo

acolheu a justificativa apresentada
e determinou a remessa dos autos ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Jaciara – MT, a fim de possibilitar a escorreita execução da pena (ID 314654357 - Pág. 74).

Em 14/03/2025, adveio a notícia do cometimento de
novos crimes em desfavor da ex-companheira
, o que ensejou sua
prisão em flagrante
e, posteriormente, a
conversão em preventiva
, durante a audiência de custódia, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração delitiva (ID 314654357 - Pág. 79).

Após a manifestação das partes acerca do cometimento de falta grave no curso da execução da pena, o d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Jaciara – MT determinou a
regressão do recorrido para o regime semiaberto
, condicionada ao cumprimento de novas obrigações, dentre elas o uso de
monitoramento eletrônico
, valendo-se dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...) Verifica-se, que o reeducando
NOEL SOARES DA SILVA
, praticou
novo crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto, conforme consta do APFD de n. 1000671-22.2025.8.11.0010
, que deu origem à ação penal de n. 1000909- 41.2025.8.11.0010, a qual foi julgada procedente, ficando o reeducando
condenado
à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão; e 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial
semiaberto
, estando a presente demanda em fase recursal.

Com efeito, o artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal,
nos traz que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso.

Nesse viés, tendo em vista que houve prática de fato definido como crime doloso, além de constituir falta grave, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por expressa disposição legal, o Juízo das Execuções poderá regredir o condenado a qualquer dos regimes.

(...)

Desse modo, considerando que o apenado cumpria pena no regime aberto, ou seja, teve oportunidade de reintegrar à sociedade, no entanto, demonstrou, claramente,

não estar apto ao convívio social, frustrando a execução da reprimenda que lhe foi aplicada, ainda mais quando cometeu um novo delito
,
não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pelo reeducando NOEL SOARES DA SILVA.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais,
DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO
do reeducando
NOEL SOARES DA SILVA
, o que o faço pelas razões acima expostas”
(
sic
– ID 314654357 - Pág. 113).

Nesse contexto, o Ministério Público exsurge inconformado, sustentando a possibilidade de regressão
per saltum
e a necessária imposição do regime fechado para o cumprimento do restante da pena, sobretudo diante da reiteração delitiva do agravado contra a mesma vítima, sua ex-companheira.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço,
o art.
118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave
”.

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça dispo que
“art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência”
.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.369.365/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

Significa dizer que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido a regime mais rígido
, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto, a medida necessita se afigurar
proporcional
à falta grave cometida pelo reeducando, pois a regressão de regime não é efeito automático
de seu comportamento indisciplinar,
cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual a sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese
, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.o 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, fazendo referência à
“
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”
, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

No caso concreto, não se olvida que a falta grave perpetrada pelo recorrido se reveste de especial gravidade, uma vez que se traduz no
cometimento de novos crimes dolosos
,
envolvendo violência e ameaça contra a mesma vítima da condenação originária, o bastante para evidenciar o desrespeito à oportunidade de reintegração social que lhe fora concedida.

Nada obstante, a atuação do magistrado
a quo

observou o princípio da proporcionalidade
, pois, ao impor a regressão ao
regime semiaberto
, agravou as
obrigações anteriormente impostas ao agravado
, estabelecendo o
uso de tornozeleira eletrônica
, o
recolhimento domiciliar noturno
e a
apresentação mensal
na Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, para assinatura de termo de comparecimento e comprovação do vínculo laboral mantido no período, sendo ainda estabelecidas
restrições adicionais
, tais como a proibição de frequentar locais inapropriados, portar armas, consumir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, bem como de se envolver em qualquer infração penal, seja crime ou contravenção, dentre outras obrigações.

Cuida-se, portanto, de
medida sancionatória relevante
, que restringe a ampla liberdade própria do regime aberto e
submete o recorrido a um sistema de vigilância mais rigoroso
, com o objetivo de reprimir a indisciplina e deixar claro ao reeducando que novas transgressões não serão toleradas.

Outrossim, nota-se que, no mesmo
decisum
, o magistrado
a quo
também destacou que o recorrido foi
condenado
pelas novas infrações penais, encontrando-se o respectivo recurso de apelação pendente de julgamento, o que
sinaliza a superveniente de unificação das penas e reavaliação do regime de cumprimento, se necessário.

Ainda no que se refere aos novos fatos ilícitos, apurados na ação penal n.o 1000909-41.2025.8.11.0010, observa-se que o recorrido permaneceu
segregado
entre
10/03/2025 e 01/07/2025
, período suficiente para
influenciar a convicção do julgador quanto à escolha da regressão regimental
, além de
indicar a possibilidade de mudança de comportamento
, com possível adoção de postura disciplinada e respeito às ordens judiciais expedidas em seu desfavor.

Neste ponto, andamentos virtuais do processo de execução penal n.o 2000084-88.2024.8.11.0051 demonstram que o recorrido
já faz uso de tornozeleira eletrônica
[mov. 20.1], bem como
vem

comparecendo mensalmente perante a 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT
, conforme determinado, evidenciando, ao menos por ora, o cumprimento das condições impostas na decisão ora impugnada e, portanto, sendo de disciplina esperado para o regime semiaberto.

Destarte, vislumbra-se que a atuação da autoridade judiciária considerou as particularidades fáticas do caso, além do que se mostra em consonância com as jurisprudências pátrias,
in verbis
:

“(...) 5. A regressão per saltum, diretamente do aberto ao fechado, somente é admissível em hipóteses excepcionais e justificadas, inexistentes no caso concreto, de modo que a regressão ao semiaberto foi medida proporcional e juridicamente adequada
. (N.U 1023923-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) – Destaquei.

“(...) 7. A sanção aplicada revela-se proporcional, tendo em vista que foi fixada a regressão ao regime semiaberto, e não ao fechado, considerando a natureza do delito e as circunstâncias do caso”
.
(N.U 1022473-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) – Destaquei.

“A prática de infrações de menor gravidade durante o regime aberto não justifica, por si só, a regressão para o regime fechado, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na execução penal . 2. A regressão para o regime semiaberto é suficiente como resposta à prática de infrações de menor gravidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10236158220248110000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, o raciocínio ora exposto deve ser
coligado ao princípio da confiança do juiz da causa
, visto que este detém, incontestavelmente, informações concretas sobre a segurança pública e o sistema carcerário local.

Cuida-se, portanto, de mais um argumento para ratificar os termos da decisão impugnada, consoante se vê da jurisprudência em destaque:

“
(...)
O juiz da execução, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, bem como a necessidade de sanções mais ou menos rigorosas para a ressocialização do condenado
(...)”.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 1847435-77.2023.8.13.0000 Araguari, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/12/2023, Câmara Justiça 4.0, Data de Publicação: 19/12/2023) – Destaquei.

Portanto, embora a regressão
per saltum
seja juridicamente admissível,
in casu
, revela-se
proporcional a fixação do regime semiaberto
, por representar o equilíbrio necessário entre a sanção imposta pela falta grave e o respeito aos princípios que regem a execução penal, configurando-se, assim, como a solução mais justa e adequada ao caso.

Em arremate, no que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do PEP n. 2000084-88.2024.8.11.0051, determinou a
regressão
do apenado
Noel Soares da Silva
para o
regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025